Tribunal: TJDFT
Processo: 0702096-90.2019.8.07.0007
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0702096-90.2019.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ELIANE CRISTINA PESTANA AGRAVADO: DIEGO MARCAL DOS SANTOS SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno (ID 37551287) interposto por ELIANE CRISTINA PESTANA contra decisão (ID 28874163) que indeferiu a concessão da gratuidade da justiça. O agravo interno versa sobre decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de gratuidade da justiça vindicado pela agravante e fixou o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento do preparo recursal nos termos do § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Singela análise do caderno processual eletrônico revela que a decisão recorrida já foi objeto de dois embargos de declaração (IDs 27597167 e 35592446), razão pela qual não inviável a reanálise de matéria, já amplamente discutida, em sede de agravo interno. Corroborando ainda mais a certeza de que a agravante não faz jus à benesse requerida, basta observar que a lide versa sobre questões cambiárias, com valores, em média, de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), o que, em princípio, contradiz a alegada hipossuficiência. Some-se a isso o fato de inexistir prova de comprometimento da renda a ponto de impedir a recorrente de recolher o preparo recursal, bastante módico na Justiça do Distrito Federal, como é sabido. Assim, não comprovada a insuficiência financeira para a obtenção da gratuidade da justiça, apesar dos esforços argumentativos da recorrente, ora agravante, e não havendo, nas razões recursais, novos elementos capazes de modificar o entendimento, é imperiosa a manutenção do indeferimento do referido benefício. Por fim, não é demais esclarecer que a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça (ID 28874163) foi proferida em 10/9/2021 e, até o presente momento, não houve o recolhimento das custas devidas, mas apenas sucessivos recursos contra a mesma decisão. Nesse contexto, advirto a agravante que a superveniência de inúmeros recursos contestando a negativa de concessão da benesse, sem que traga tese apta à reversão dos julgados proferidos, revela indícios de caráter manifestamente protelatório. Demais disso, pode caracterizar abuso de direito constatado em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, além do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa e do contraditório. Com essas razões, não conheço do agravo interno (ID 37551287). Intime-se a apelante para juntar aos autos, no prazo de 5 (cinco) dias, as guias de recolhimento das custas e do preparo respectivo, sob pena de deserção. Brasília, 10 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador